Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012479-98.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ADRIANA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (EMBARGANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIO EVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais se configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012479-98.2018.8.11.0000 (ID no 423030457 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Diamantino )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADRIANA AGRÍCOLA LTDA. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012479-98.2018.8.11.0000, por maioria dos votos, negou provimento ao recurso da ora embargante, confirmando o acerto da decisão que admitiu o pedido de recuperação judicial deduzido pelo produtor rural Leandro Mussi
(cf. ID
41042488).

A embargante afirma que não houve enfrentamento de questão capaz de influenciar no desfecho decisório, especificamente no que diz respeito à arguição de incompetência absoluta do Juízo da comarca de Diamantino-MT, matéria de ordem pública cuja análise não configura supressão de instância; sustenta que a competência para processar a recuperação judicial é do Juízo da localidade em que se encontra o principal estabelecimento do devedor, onde se concentra a maior parte de sua atividade empresarial, que, no caso do agricultor Leandro Mussi, é a comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme restou demonstrado com os documentos que instruíram o recurso.

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que
seja sanado o vício indicado, com a necessária readequação do desfecho decisório do agravo de instrumento, prequestionando a matéria (cf. ID 42304457).

O agravado ofertou as contrarrazões de ID no 43565953, dando combate aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração, por considerá-los despidos de argumento que invoque hipótese de cabimento do recurso (cf. ID 53498465).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado em que(ais) ponto(s) da decisão reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

A embargante Adriana Agrícola afirma que o acórdão embargado é omisso quanto à arguição de incompetência absoluta do Juízo de Diamantino-MT para processar a recuperação judicial, todavia, o que se nota é o único e exclusivo intuito de rediscussão da matéria tratada no recurso, já que a substância da alegação é de tão somente impugnar o raciocínio decisório, o que, como já dito, é inaceitável e inadmissível por esta via recursal de cognição estreitíssima.

Ressalto, desde já, que o acórdão embargado não conheceu da arguição de incompetência absoluta, sendo que as breves considerações feitas quanto à localização do “
principal estabelecimento comercial
” foram apenas para apaziguar os ânimos da agravante, sinalizando que há elementos a confirmar a competência do Juízo onde foi distribuída a petição inicial, inexistindo indicativo de fraude ou outro estratagema processual a ensejar alarde acerca desse ponto ( cf. ID 41042488 - Pág. 11).

É evidente que a decisão agravada não versou e muito menos decidiu acerca da competência para o processamento da RJ, eis que se tratou da decisão inaugural do processo recuperacional, que se restringiu a analisar os pressupostos de admissibilidade do pedido do postulante, não tendo sido questão incidentalmente abordada
ex officio
pelo magistrado, de modo que a incompetência não fez parte do conteúdo da decisão agravada, ou seja, não há falar em omissão e tampouco em enfrentamento ou decisão de matéria que ainda não foi validamente apresentada (leia-se: por meio da via processual adequada) à apreciação do Juízo.

Ratifico, então, que, apesar de ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, não é cabível o pronunciamento do Tribunal sobre a matéria neste momento processual, já que a decisão agravada não decidiu a questão e, com efeito, esta sequer foi validamente suscitada nos autos e levada à apreciação do Juízo de primeira instância, de modo que o mero conhecimento representaria injustificável e inaceitável supressão de instância, não podendo a credora pretender, por via transversa, desconsiderar a competência do juiz de origem, para ver imediato enfrentamento da sua arguição.

No mais, o acórdão embargado contém fundamentação clara, coesa e compreensível, com fundamentos congruentes entre si e com a conclusão decisória, que expôs minuciosamente os conceitos jurídicos observados e normas aplicadas à definição da controvérsia, abrangendo todos os pontos necessários e que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho do julgamento.

Se a embargante não concorda com a aplicação/interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizo lembrando que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados,
violados

e/ou aplicados
,
bastando
que conste d
a
fundament
ação a exposição clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi perfeitamente atendido no julgamento em questão.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020